Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERAÇÃO. IRREGULARIDADE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA AGÊNCIA DE VIAGENS. ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida e condenou “a primeira ré, MORGANA TALINY VIANA DOS SANTOS, a ressarcir o autor o valor de R$ 3.423,66 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), atualizado monetariamente desde a data da compra da segunda passagem (15/01/2022), e acrescido de correção monetária a partir da citação; e ii) CONDENAR a primeira ré, MORGANA TALINY VIANA DOS SANTOS, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença” (ID 40602795).
3. Em síntese, a parte recorrente afirma que adquiriu passagens aéreas de ida e volta com destino a Teresina/PI, sob localizadores BVYXTB e XEMGJY, para ele e sua filha. Assevera que houve cancelamento da passagem de volta, não sendo compensado o valor pago. Informa que efetuou compra de novos bilhetes para o regresso à Brasília pelo valor total de R$ 4.114,66. Requer o valor dispendido mais indenização por dano moral. Em contestação, a empresa GOL
LINHAS AÉREAS S/A., segunda recorrida, defende que o voo não foi cancelado e que a agência de viagens que não emitiu a passagem de retorno, sendo dela a culpa exclusiva.
4. Em suas razões recursais (ID 40602804), o recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, reconhecimento da responsabilidade solidária entre as recorridas, reforma do dispositivo da sentença para fazer constar corretamente o valor da dívida e majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas pela segunda recorrida ao ID 40602811. Em sede de preliminares, pretende a confirmação de sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.
6. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e os seus contracheques (ID 40876871), defere-se nessa oportunidade o benefício da gratuidade judiciária.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda recorrida. Em contrarrazões de ID 40602811, a recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A sustenta que, na presente demanda, inexiste qualquer fato que possa ser imputado a si. Defende que todos os problemas enfrentados pelo recorrente deram-se por culpa exclusiva da agência de turismo recorrida. Contudo, entendo que razão não lhe assiste. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito, em que pese ter sido demonstrado que o motivo do cancelamento do voo se deu inteiramente por atuação da agência de viagens a qual não emitiu os vouchers de retorno, uma vez que restou demonstrado que o voo não foi cancelado pela empresa aérea, conforme mencionado pela primeira recorrida, e que não foram gerados bilhetes para esse trecho, referentes ao código de reserva XEMGJY (ID 40602788, pp. 06/09), presumindo-se que a primeira recorrida tenha vendido as passagens aéreas ao recorrente sem, contudo, confirmar o trecho solicitado. Preliminar rejeitada.
9. Dos pedidos subsidiários referentes à primeira recorrida. Do dano moral. No que concerne ao dano moral pleiteado, sabe-se que o descumprimento contratual não gera, em si, o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade do contratante, situação essa demonstrada no caso em comento. Nesse contexto, em atenção ao informado pelo recorrente de que assumiu dívida não planejada no cartão de crédito, a qual supera em dobro sua renda informada ao ID 40876875, e que decorreu em seu cadastro em lista de inadimplentes. Por estes motivos, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 2.500,00, consoante os precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes. Nada obstante, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a fixação de valor referente à compensação por danos morais afigura-se adequada às circunstâncias do presente caso.
10. Da restituição dos valores devidos. O recorrente alega que o juízo a quo se equivocou no cálculo devido com relação aos danos materiais. Com razão o recorrente. Pela análise da inicial, verifica-se que o recorrente comprou duas passagens de ida de volta para Teresina/PI, por intermédio da agência de turismo, pelo valor de R$ 1.382,00. A primeira recorrida, por algum motivo, não gerou a emissão dos bilhetes referentes ao retorno à Brasília. Em ato contínuo, o recorrente dispendeu R$ 4.114,66 para compra de novas passagens sem nenhuma amortização. Por fim, o órgão judicante, erroneamente, definiu a ressarcimento no valor de R$ 3.423,66, resultante da subtração do valor que o recorrente desembolsou para o regresso e metade do valor pago à empresa de viagens pelos percursos (R$ 691,00). No caso, a primeira recorrida contribuiu para o não retorno do recorrente e sua filha, pois, não emitiu os vouchers da volta, motivo pelo qual ajuizou-se a presente ação. Por todo o exposto, reformo a sentença para fazer constar como valor devido o montante total de R$ 4.805,66, atinente ao somatório dos valores acima informados (R$ 4.114,66 e R$ 691,00), devidamente corrigidos.
11. Não obstante, por ter sido evidenciada a culpa exclusiva da agência de turismo recorrida, julgo improcedente o pedido em face da companhia aérea recorrida, o que faço nos termos do inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, que traz, como excludente da responsabilidade solidária, a culpa exclusiva de terceiros.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para condenar Morgana Taliny Viana dos Santos ao pagamento de R$ 4.805,66, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir da sentença, e R$ 2.500,00, a título de danos morais.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.